Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0708161-54.2021.8.07.0000 Agravante: IGOR RODRIGUES BRITO e E.P.B. Agravado: UNIMED VITORIA COOPERATICA DE TRABALHO MÉDICO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IGOR RODRIGUES BRITO e E.P.B. contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor da UNIMED VITORIA COOPERATICA DE TRABALHO MÉDICO. A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência pela qual os autores pretendiam a inclusão da segunda demandante, criança recém-nascida, como dependente no plano individual no 080 7013 199479, em iguais condições de coberturas e preço da mensalidade dos demais familiares beneficiários ativos integrantes do plano, com a data de registro da inclusão a contar do dia 28/01/2021, data da solicitação realizada de inclusão, para todos os efeitos contratuais e legais, em especial para contagem dos prazos de carência. Confira-se ((ID 85560836): “IGOR RODRIGUES BRITTO e E. P. B. exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziram pedido de tutela de urgência consistente em "determinar que a Ré inclua desde já a criança recém-nascida Ester Pereira Britto, CPF 110.294.411-46 (2a autora) como dependente no plano individual no 080 7013 199479, em iguais condições de coberturas e preço da mensalidade dos demais familiares beneficiários ativos integrantes do plano, com a data de registro da inclusão a contar do dia 28/01/2021, data da solicitação realizada de inclusão, para todos os efeitos contratuais e legais, em especial para contagem dos prazos de carência." (ID: 85333008, p. 26, alínea "a"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré, com titularidade reconhecida a partir de 2015, tendo promovido a inclusão de sua esposa e primeiro filho na condição de dependentes. Relata que a segunda autora, nascida em janeiro do ano corrente, teve sua inscrição negada pelo plano de saúde, sob a alegação de que "o autor não era titular do plano e portanto não tinha direito de incluir dependentes", motivo porque, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 85333014 a ID: 85338013, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito postulado, à míngua de elementos de convicção hábeis a aferir a idoneidade das informações expostas na inicial. Diante disso, entendo que a medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento de análise meramente perfunctória, atraindo a hipótese de cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. Lado outro, também não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, à míngua de indicação de moléstia a acometer a segunda autora, haja vista a ausência de relatório médico acostado aos autos apto a indicar a urgência da medida ora pleiteada. Por todos esses fundamentos, não estou convencido da probabilidade do direito e do perigo de dano, motivo porque indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se a audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. GUARÁ, DF, 9 de março de 2021 09:18:08. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito.” Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que o plano de saúde rejeitou o pedido de inclusão da menor como beneficiária do plano de saúde, pois teria sido formulado por pessoa que não era titular. Argumentam que no dia 27.4.2015 o primeiro recorrente tornou-se o único titular do plano de saúde individual oferecido pela recorrida, mediante a troca de titularidade, por meio da qual sua irmã, titular anterior, foi excluída do plano. Assinalam que após ter assumido a condição de titular, o primeiro recorrente pôde incluir como dependentes do plano sua esposa e seu primeiro filho e que possui os demonstrativos de que efetuava os pagamentos. Relatam que a agravada negou o direito de o primeiro agravante incluir sua filha recém-nascida como dependente do plano contratado durante a maior crise de saúde pública da história mundial sob fundamento inadmissível de que ele não seria o titular do plano, mas somente responsável financeiro. Informa que na documentação de troca de titularidade assinada pelo primeiro agravante não há qualquer cláusula ou condição que restrinja o conceito de titular nem que indique que este passaria a ser mero responsável fiscal ou que, ao assumir a titularidade, não teria os mesmos direitos do titular originário. Com isso, pedem a concessão da tutela de urgência para que para determinar à agravada que inclua, imediatamente, a segunda agravante como dependente do plano de saúde individual do qual o primeiro agravante é titular, em iguais condições de cobertura e preço da mensalidade dos demais beneficiários ativos, com a data de registro da inclusão a contar de 28.01.2021 (data da primeira solicitação de inclusão administrativa), para todos os efeitos contratuais e legais, em especial para contagem dos prazos de carência, sob pena de multa diária (ID 24190403). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24190404), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento pela qual os recorrentes pedem a concessão de tutela de urgência, para que o segundo demandante seja incluído no plano de saúde oferecido pela ré. Na justificativa para o indeferimento da inclusão do segundo autor como dependente, a ré informa que o recorrente não é titular do plano de saúde, mas apenas responsável financeiro. Confira-se: “Atualmente a Unimed Vitória adota o entendimento de que o contrato não regulamentado é personalíssimo ao titular contratante do plano e, portanto, muito embora seja direito do dependente permanecer em caso do seu cancelamento, este não se torna o seu novo titular, mas, apenas, o seu responsável financeiro. Caso contrário, a posição de titular poderia ser infinita e transmissível a todas as gerações do cliente, indo de encontro, inclusive, à orientação expressa da ANS em cessar a venda de planos de saúde do tipo não regulamentados em nosso país. Por isso, o dependente remanescente não é legítimo para incluir novas vidas no plano de saúde, motivo pelo qual o seu pedido para isto não pôde ser aprovado pela Operadora. [...] Assim, reitera-se, seguindo o que preceitua a legislação que rege a saúde suplementar vigente, após a saída do titular do plano o senhor foi nele mantido, porém, somente como seu responsável financeiro, não como titular, o que impossibilita a inclusão de novas vidas.” (ID 85333024). O art. 3o, § 1o, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, assegura que a “A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes”. Da literalidade da referida norma, verifica-se que com a retirada do titular pretérito, os dependentes podem prosseguir com as mesmas condições contratuais, todavia, não se tornam titulares. Porém, no caso dos autos, não houve apenas a retirada da irmã do primeiro recorrente, pois o Termo de Troca de Titularidade o primeiro recorrente demonstra que ele não se tornou mero responsável financeiro, mas assumiu a titularidade do plano de saúde em 27/4/2015 (ID 24192012 - Pág. 33). Tanto é verdade que, posteriormente, conseguiu incluir sua esposa e seu primeiro filho, além de vir efetuando o pagamento pela manutenção de todos eles como dependentes (ID 24192012 - Pág. 34, 38 e 44). Nesse sentido, cumpre salientar que nos termos do artigo 12, III, b, da Lei 9.656/98, é assegurada a inscrição “ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção”. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIALETICIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO. SENTENÇA. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. No caso em que o apelante apresenta argumentos capazes de, em tese, alterar a decisão recorrida, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Estando os autos suficientemente instruídos para a prolação de sentença de mérito, é prescindível a produção da prova pretendida, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento do direito de defesa. Não deve ser reconhecida a conexão e a reunião das demandas, quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, mormente quando uma das ações já foi sentenciada. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça. A Lei no 9.656/98 assegura a inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a solicitação ocorra no prazo máximo de 30 dias do nascimento. Nos termos da súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja recusa da cobertura securitária a má-fé da segurada deve restar comprovada nos autos." (07038411720198070004, Relator: Estras Neves , 6a Turma Cível, DJE: 20/10/2020). DEFIRO A TUTELA DE URGÊNICA para determinar à agravada a inclusão imediata da segunda recorrente como dependente do plano de saúde individual do qual o primeiro agravante é titular. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator